Tribunal: TJES
Processo: 5005852-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005852-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALLYS AUGUSTO SOARES MATIAS
RECORRIDO: ANA PAULA SOARES CARVALHO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005852-93.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TALLYS AUGUSTO SOARES MATIAS

RECORRIDO:
ANA PAULA SOARES CARVALHO, WEVERTON TAVARES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE POR MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONFISSÃO EXPRESSA DO LOCATÁRIO. GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADOS. ABATIMENTO IMPOSSÍVEL. DANOS MATERIAIS À AUTORA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.326,16 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, não há que se falar em abandono da causa pela parte autora/recorrida, mesmo porque ausente requerimento do réu nesse sentido a tempo e modo (Súmula 240, STJ).

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que o próprio Recorrente confessa expressamente ser o responsável pelas multas de infrações de trânsito discutidas na presente demanda, não havendo dúvidas, portanto, quanto à pertinência da condenação por danos materiais comandada na hipótese.

(4). Por fim, no que se refere ao possível abatimento do valor relativo aos custos despendidos pelo Recorrente em relação à manutenção do veículo (obrigação que, contratualmente, não lhe incumbia), verifico que não há nos autos qualquer comprovação dos gastos supostamente suportados pelo Recorrente, os quais não se podem presumir (art. 944, CC), sendo impossível, com efeito, a aferição do custeio alegado e seu consequente abatimento sobre o valor devido à Recorrida.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)